Tribunal: TJBA
Processo: 8001790-57.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001790-57.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO PEREIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO, JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
RECURSO DO BANCO RÉU. ALEGAÇÃO DE CONDUTA LÍCITA.

CONTRATAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
(FOLHA DE PAGAMENTO).
ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
IMPROVIMENTO.

RECURSO DA PARTE AUTORA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
RECURSO DO BANCO
IMPROVIDO
E
RECURSO DO AUTOR
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer, determinando o restabelecimento de cobrança de empréstimo via consignação em folha, mas indeferindo o pleito indenizatório. Discute-se no recurso a legalidade da alteração unilateral da modalidade de cobrança (de consignado para débito em conta) em razão de falha no repasse da fonte pagadora, bem como a ocorrência de danos morais decorrentes dessa conduta e da consequente desorganização financeira do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a instituição financeira pode converter unilateralmente a forma de pagamento de empréstimo consignado para débito em conta corrente sob a justificativa de ausência de repasse pelo órgão empregador; e (ii) estabelecer se a referida conduta, ao atingir verba de natureza alimentar e gerar encargos de cheque especial, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A expectativa legítima do consumidor ao contratar empréstimo consignado é a retenção direta na fonte pagadora, não lhe sendo imputável a responsabilidade por eventuais falhas de comunicação ou repasse entre o órgão empregador e a instituição financeira.

É abusiva a cláusula contratual que autoriza a conversão do desconto em folha para débito em conta corrente em caso de falta de repasse, pois transfere ao consumidor o risco da atividade econômica (fortuito interno) e o coloca em desvantagem exagerada, afrontando o art. 51, IV, do CDC.

A retenção indevida de verba alimentar diretamente na conta corrente, em substituição ao consignado, provoca desorganização financeira, forçando o uso de limite emergencial e incidência de juros moratórios, o que ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral.

O arbitramento do dano moral deve observar a extensão do prejuízo, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, mostrando-se razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Banco Bradesco S/A conhecido e desprovido. Recurso de Luciano Pereira Gonçalves conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento: 1. É ilícita a alteração unilateral da forma de pagamento de empréstimo consignado para débito em conta corrente sob o argumento de falta de repasse pelo órgão pagador, sendo nula a cláusula que transfere tal risco ao consumidor. 2. O desconto indevido de parcelas de empréstimo em conta corrente de natureza salarial, quando pactuado originalmente como consignado, enseja reparação por danos morais em razão da violação à estabilidade financeira e dignidade do consumidor.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 14, 51, IV. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.021.578/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16/12/2008. STJ, Súmula nº 362. TJBA, Apelação nº 8000074-25.2017.8.05.0092, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 27/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001790-57.2025.8.05.0076
, em que figuram como apelante/apelado
LUCIANO PEREIRA GONCALVES
e como apelado/Apelante
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO
DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DO RÉU
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Salvador/BA, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)